Tribunal: TJDFT
Processo: 0721036-64.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0721036-64.2023.8.07.0007 DESPACHO Manifeste-se o requerido/apelante sobre a petição de id 75275993. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2025. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR